Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS DOS REIS LIMA NETO REU: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Especifiquem-se provas, indicando, desde logo, sua finalidade. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador